Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA A DECISÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao executado à luz do apurado em sua movimentação bancária, e valores declarados no Imposto de Renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando os documentos apresentados e a alegada insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existem elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante aufere renda mensal bruta bem superior à média da população brasileira e as alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas não lhe conferem o direito à gratuidade da justiça, porquanto as dívidas foram contraídas voluntariamente e revertidas a seu favor.
7. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício dagratuidadedejustiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz avaliar a condição econômica do requerente à luz dos elementos apresentados. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 8.906/1994, art. 23; Resolução 271/2023, art. 4o, §§ 1o, 2o, I e II, art. 9o, I a V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDclnoAgRgnoAREsp668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, DJE de 17/3/2023; Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE de 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.